Tribunal: TJSP
Processo: 1024399-25.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - Veículo automotor - Acidente de trânsito – Procedência da ação e improcedência da reconvenção - Dinâmica do acidente bem demostrada com as provas produzidas – Culpa concorrente não verificada - Dever de a requerida arcar com os prejuízos experimentados pela autora – Entendimento de que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o valor da

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - Veículo automotor - Acidente de trânsito – Procedência da ação e improcedência da reconvenção - Dinâmica do acidente bem demostrada com as provas produzidas – Culpa concorrente não verificada - Dever de a requerida arcar com os prejuízos experimentados pela autora – Entendimento de que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o valor da condenação por danos materiais deverá ser corrigido a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do E. STJ), com incidência dos juros legais de mora a partir da data do acidente (súmula 54 do E. STJ) – Majoração da verba honorária de sucumbência, a teor do disposto no § 11, do art. 85 do CPC – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024399-25.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEICULOS S/A., são apelados VIANOVA COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. e EDUARDO CARDOSO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024399-25.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 40543
APEL. No 1024399-25.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE.: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
APDO.: VIANOVA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
Veículo automotor - Acidente de trânsito Procedência da
ação e improcedência da reconvenção - Dinâmica do
acidente bem demostrada com as provas produzidas Culpa
concorrente não verificada - Dever de a requerida arcar com
os prejuízos experimentados pela autora Entendimento de
que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o
valor da condenação por danos materiais deverá ser
corrigido a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do E. STJ),
com incidência dos juros legais de mora a partir da data do
acidente (súmula 54 do E. STJ)
Majoração da verba
honorária de sucumbência, a teor do disposto no § 11, do
art. 85 do CPC Recurso improvido, com observação.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por
Vianova Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda. contra Movida Locação de
Veículos S.A., sob o argumento de que o veículo de propriedade da autora foi
atingido por automóvel que era conduzido por locatário de veículo da ré, pelo que
pretende a condenação da ré ao pagamento do montante de R$4.450,00 (quatro
mil, quatrocentos e cinquenta reais), com os consectários de estilo, a título de
prejuízo material sofrido.
A r. sentença de fls. 137/140, complementada às fls. 151/152,
proferida pelo d. magistrado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA,
julgou procedente a ação, para condenar a ré no pagamento da quantia buscada
na inicial, acrescida de juros legais e correção monetária de acordo com a Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do
desembolso, carreando, ainda, à requerida a sucumbência de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
condenação; e julgou improcedente a reconvenção, condenando a
requerida/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024399-25.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Irresignada, apelou a ré, alegando, em apertada síntese, que não
tem responsabilidade pelos prejuízos causados ao veículo de propriedade da
autora. Insiste que a culpa do acidente é do motorista do veículo da autora, ou
que, no mínimo, se reconheça a culpa concorrente. Insurge-se, por fim, caso
mantida a r. sentença, quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária, que entende deva ser desde a citação e do ajuizamento da ação
respectivamente.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Registro, de início, que, de conformidade com a Súmula 492/STF,
“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário,
pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
CULPADO
LOCATÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
LOCADOR. SOLIDARIEDADE. SÚMULAS N. 492 DO STF E 83 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. O locador responde solidariamente com o
condutor do veículo pelos danos causados a terceiros. Incidência das Súmulas n.
492 do STF e 83 do STJ. 2. É inviável, em recurso especial, revisar a orientação
adotada pelas instâncias ordinárias quando alicerçado o convencimento dos
julgadores em cláusulas contratuais e em elementos fáticos-probatórios presentes
nos autos. Aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental
desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 491.644/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015, g.n.).
No mais, a discussão versa sobre pedido de indenização de
danos materiais causados em decorrência de acidente de trânsito. Consta que o
veículo de propriedade da autora Vianova Comércio de Plásticos e Borrachas
Ltda. estava estacionado na Avenida Martins Junior, sentido centro, sinalizou e
lentamente projetou o veículo para sair da vaga, aguardando a oportunidade de
efetuar a saída do local, vindo a ser atingido em sua lateral esquerda pelo veículo
de propriedade da ré Movida Locação de Veículo, que era conduzido por Marcos
Roberto Brito Santos da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024399-25.2019.8.26.0224 -Voto no
4
A dinâmica do acidente vem descrita no boletim de ocorrência de
fls. 34/36, e nos exatos termos narrados na petição inicial, confirmando, ainda,
que o condutor do veículo da ré Movida, no dia dos fatos, assumiu a culpa pelo
acidente e afirmou que possuía seguro do veículo, que cobria os prejuízos
havidos. E, se entendia a ré de maneira diversa, era exclusivamente seu o ônus
de demonstrar, o que não ocorreu (art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil).
O que restou apurado nos autos é que, embora confessada a
culpa pelo acidente no dia dos fatos, o condutor do veículo de propriedade da ré,
ao prestar depoimento, seguindo as orientações da própria requerida, mudou a
versão dos fatos, para tentar imputar ao motorista do veículo da autora a culpa
pelo acidente.
Todavia, conforme asseverou a r. sentença, “Verifica-se que a
prova oral colhida em audiência está em consonância com a prova documental
juntada aos autos. Nota-se, com clareza, que o motorista do veículo da parte ré
não agiu com a cautela necessária ao utilizar o aparelho de celular ao mesmo
tempo em que dirigia o automóvel, pelo que não observou a sinalização e o
movimento do veículo que adentrava na via, colidindo, em consequência, no
veículo da autora. Nada há nos autos a demonstrar que o acidente tenha ocorrido
de forma diversa do disposto na exordial.” (fls. 138).
Não há falar-se em culpa concorrente do motorista do veículo de
propriedade da autora, porque inexistente nos autos prova qualquer em abono da
assertiva, sendo de se frisar que o motivo determinante do acidente foi a
imprudência do motorista do veículo da ré, que, ao dirigir fazendo uso de
aparelho celular conforme comprovado pela prova testemunhal, não se ateve aos
cuidados mínimos e indispensáveis exigidos do motorista.
Conforme já se decidiu, “E é aqui de se lembrar que são deveres
do motorista, dentre outros, o de dominar seu conduzido, dirigindo-o com cuidado
e atenção para a segurança do trânsito; demonstrar, ao se aproximar de
cruzamento, prudência especial, velocidade moderada, de forma que possa bem
controlar o veículo para dar passagem a pedestres e outros que tenham o direito
de preferência; certificar-se de que pode executar a manobra pretendida sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024399-25.2019.8.26.0224 -Voto no
5
perigo para os demais usuários da via que à frente seguem, precedem ou vão
cruzar, considerando sua posição, direção e velocidade, nos termos dos
comandos insculpidos nos artigos 28, 34 e 44, todos os Código de Trânsito
Brasileiro - não observados pelo suplicado.” (Apel. 1023766-27.2015.8.26.0071,
Rel. Tercio Pires).
Evidenciada, portanto, a responsabilidade do motorista do veículo
de propriedade da ré pelo acidente, sendo vazias as alegações que teceu de que
a culpa seria do motorista da autora ou até mesmo caracterizada a culpa
concorrente. E cuidando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito,
configurado o dano e comprovado o nexo de causalidade, impõe-se o dever de
reparar.
Por fim, registre-se que em se tratando de responsabilidade civil
extracontratual, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, conforme
previsto na súmula 43 do E. STJ ("Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"), e os juros legais de mora devem ser
contados desde a data do acidente, conforme disposto na Súmula 54 do E. STJ
("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual").
E visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho adicional
realizado pelo(s) patrono(s) da autora, majora-se a verba honorária devida pela
requerida para 12%, sobre a mesma base de cálculo adotada na sentença, tanto
para a ação como para a reconvenção (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora